Tribunal: TJDFT
Processo: 0770670-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. TEMA 996/STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PANDEMIA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelas rés objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-las a pagar à parte autora, indenização no valor de R$ 985,00, referentes aos juros de obra que foram pagos pela parte autora no mês de agosto de 2024, além dos demais que comprovadamente vier a pagar no curso da demanda.
2. Fatos relevantes. A parte autora adquiriu imóvel da requerida, com data de entrega prevista para o dia 30/01/2024, contudo, até o momento do ajuizamento do processo, em 12/08/2024, o imóvel ainda não havia sido entregue.
II. Questão em Discussão
II.I. DO RECURSO DAS REQUERIDAS
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda, em razão do valor da causa e da complexidade da demanda; (ii) examinar a natureza jurídica do termo de reserva e a imposição do prazo de entrega ali previsto; (iii) analisar a ocorrência de fortuito externo capaz de acarretar o atraso das obras, em razão da pandemia causada pela COVID-19, que ocasionou escassez de insumos e mão de obra; (iv) analisar a responsabilidade das recorrentes ao ressarcimento dos juros de obra requeridos.
III. Razões de Decidir
4. Do valor da causa. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte, que não deve corresponder, necessariamente, ao valor do contrato. No caso dos autos, a pretensão autoral cinge-se na condenação das requeridas a devolver o valor correspondente aos juros de obra, cujo montante está compreendido nos limites previstos pela Lei n. 9.099/95. Precedente: Acórdão 1936167. Preliminar que se rejeita.
5. Da complexidade da causa. A questão analisada no processo, qual seja, a possibilidade de ressarcimento dos juros de obra em razão de atraso na entrega do imóvel, não contém complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
6. Da inexistência de fortuito externo. A escassez de mão de obra especializada não configura caso fortuito ou fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que é risco que integra a atividade exercida no setor da construção civil, caracterizando-se, pois, como fortuito interno, nos termos do Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil da Justiça Federal. 6.1. Ademais, em relação à pandemia, causada pela COVID-19, em que pese a notoriedade dos fatos, os recorrentes não indicaram o período em que efetivamente não foi possível dar continuidade às obras em razão do isolamento social, não delimitando objetivamente este alegado direito, assim como não apresentou a normatização pertinente justificadora, não se desvencilhando de seu ônus processual previsto no art. 373, II do CPC. Destaca-se que o contrato foi firmado em 07/01/2022, momento em que as medidas sanitárias de combate à pandemia já estavam em vigor há mais de um ano e no qual já estava ocorrendo o retorno das atividades econômicas, o que afasta a alegação de caso fortuito trazida pelas recorrentes.
7. Da natureza jurídica do termo de reserva. Não merece prosperar a tese recursal de que termo de reserva é um documento preliminar, não vinculante, no qual consta apenas uma mera estimativa de entrega, e que não se trata de um contrato de promessa de compra e venda, ou que a celebração do contrato posterior caracterizaria novação contratual apta a fixar um novo prazo estimado de entrega. O Tema 996/STJ veda a vinculação do prazo de entrega a outro negócio jurídico. Precedente: Acórdão 1929591.
8. Da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel. 8.1. Os recorrentes respondem pelos prejuízos advindos do atraso na entrega do imóvel, de modo que correta a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra, com fundamento no comprovante de pagamento juntado pela parte autora.
IV. Dispositivo
9. Recurso das rés CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019; Acórdão 1936167, 0718423-10.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1929591, 0709809-16.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.